Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707742-14.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INB TECNOLOGIA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante das recentes notícias de cancelamento de voos, após aumento de casos de Covid e Influenza, intime-se o Dr. Ricardo de Holanda Janesch, OAB/PR 85.142, para comprovar a manutenção da sua viagem, programada para iniciar no dia 1o.02.2022, e, em caso positivo, confirmar a impossibilidade de participação da sessão de julgamento do 02.02.2022. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator